Tribunal: TJPA
Processo: 0080651-05.2015.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080651-05.2015.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FRANCINALDO DOS SANTOS ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE LIGAÇÃO A REVELIA.
DÉBITO DEVIDO
. CRITÉRIO DE CÁLCULO. REFORMA DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DO ART. 130, INCISO V, DA
RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. DANO MORAL NÃO APRECIADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto relatado por esta Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Desa.
LUANA
DE
NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA objetivando a reforma da sentença
proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailandia/PA, que nos autos de ‘ação revisional de débito c/c indenização por danos morais’ (nº 0019500-70.2014.8.14.0301) proposta em desfavor de FRANCINALDO DOS SANTOS ARAUJO, que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo, com análise do mérito, para o fim de, confirmando os efeitos da tutela:

a) determinar (obrigação de fazer) que a empresa requerida proceda ao recálculo da dívida objeto do litígio, valendo-se, para tanto, da média aritmética do consumo dos 12 (doze) meses posteriores ao faturamento, restringindo-se a cobrança tão somente aos 6 (seis) ciclos anteriores à irregularidade. Ao valor obtido deverá ser acrescida, apenas, a correção monetária, afastado, portanto, qualquer modalidade de juros, multa e custo administrativo.

b) determinar (obrigação de fazer) que a empresa requerida proceda ao recálculo das faturas referentes aos meses de 09/2015, 08/2015 e 11/2014, valendo-se, para tanto, da média aritmética do consumo dos 12 (doze) meses anteriores aos faturamentos. Como os valores já foram integralmente pagos pelo autor, o crédito excedente da cobrança indevida deverá ser restituído ao consumidor, em dobro, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC.

Ao consumidor deverá ser oportunizado o pagamento da dívida ora recalculada em, no mínimo, 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, em homenagem ao princípio da menor onerosidade.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (...) ”

Em suas razões
(ID

Num. 1654669 - Pág. 2),
a apelante
sustenta a legalidade do procedimento, ausência de cálculo idôneo dos débitos questionados, a inexistência de dano moral e desproporcionalidade no arbitramento de honorários sucumbenciais no percentual máximo.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões pela Defensoria Pública (ID Num. 18842273 - Pág. 1).

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível e
recebo-a
em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do caput do art. 520 do CPC.

Inexistindo questões preliminares, passo à análise do
meritum causae
.

Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na sentença objurgada que julgou parcialmente procedente a demanda, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Após acurada análise dos autos, adianto
que assiste razão a recorrente
.

As ações de consumo não registrado (CNR) receberam maior atenção pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pois estavam sendo repetitivas. Por esta razão foi instaurado um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para resolver a situação de maneira uniforme.

Em 16 de dezembro de 2020, foi julgado pelo Pleno do TJPA o IRDR 4 (Proc. 0801251-63.2017.8.14.0000) que tinha como questão submetida à julgamento: “Definir as balizas de inspeção para apuração de consumo de energia não faturado e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.”

A tese jurídica fixada pelo Pleno foi a seguinte:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

No particular, observa-se dos autos que o referido imóvel passou por uma inspeção técnica em
23/08/2014 e identificou na Ordem de Serviço de Inspeção nº 2014 3179015645.1 a seguinte irregularidade:
“ligado direto na rede a revelia da CELPA, deixando de registrar a energia elétrica consumida.”

A inspeção foi acompanhada pelo autor/apelante, consoante se infere de sua assinatura no documento.

Diante da constatação de ausência de consumo no período especificado e após adotar os devidos
procedimentos administrativos, a concessionaria apelante apurou a quantia devida no R$ 2.458,38 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos),
utilizando-se como cálculo o maior consumo dos últimos 3 (três) meses posteriores a
suposta irregularidade
, em observância aos arts. 115 e 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

A sentença por sua vez, em que pese considerar correta a recuperação de consumo não registrado pela concessionária apelante, referiu como abusivo o cálculo previsto no art. 130, V, da Resolução 414/2010 da ANEEL. Entendeu o juiz de 1º grau que o consumo deve ser revisado de acordo com as regras previstas no art. 84, §5º, art. 87 e art. 89 da resolução supra, isto é, pela média aritmética dos dozes meses posteriores a regularização.

Pois bem. Em que pese o respeitável entendimento do juiz singular, entendo que assiste razão a concessionária apelante, isto porque o cálculo previsto no art. 84, §5º, art. 87 e art. 89 são utilizados para situações diferentes. O caso em comento trata-se de consumo não registrado – CNR por irregularidade de ligação a revelia.

O art. 84, §5º, trata de faturamento final, no caso de encerramento contratual. O art. 87 regula os impedimentos de acesso para gins de leitura, ao passo que o art. 89 é realizada em unidades consumidoras do grupo B localizados em área rural. Como se vê, nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso em comento, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada nesse ponto, para cobrança de CNR com base no art. 130, V, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Não houve condenação em dano moral na sentença guerreada, portanto deixo de analisar a tese de inexistência de danos morais suscitada pela apelante.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, NOS EXATOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

Por fim,
inverto os ônus sucumbenciais
, de modo a condenar o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, o qual dispenso em razão do apelado ser pobre na forma da lei, estando assistido pela Defensoria Pública.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024